Tribunal: TJDFT
Processo: 0724142-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIAS PRETÉRITAS AO REQUERIMENTO. INANTINGÍVEIS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido para receber os benefícios da gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, bastando a declaração pela parte de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, e desde que não haja elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Inteligência dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

2. Não obstante se admita a concessão da justiça gratuita em qualquer momento processual, os efeitos da benesse só podem surtir para os atos ocorridos após a sua concessão, não havendo a possibilidade de retroagir para alcançar atos pretéritos.

3. No caso em análise, a agravante pleiteou a gratuidade de justiça após o trânsito em julgado do acórdão, razão pela qual eventual concessão superveniente do benefício não desincumbirá a parte dos ônus sucumbenciais já suportados, não havendo que se falar em reforma da decisão agravada.

4. Tendo em vista que não se vislumbra elementos concretos e hábeis a demonstrar sua insuficiência financeira da agravante, não faz legítima a concessão da gratuidade de justiça.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.